Tribunal: TJDFT
Processo: 0701066-84.2019.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-04-22

Ementa:
CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. ENERGIA ELÉTRICA. DÉBITOS VENCIDOS. INADIMPLÊNCIA. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO. LICITUDE.
1. Consoante o artigo 172, § 2o, da Resolução ANEEL 414/2010, é lícita a interrupção do fornecimento de energia elétrica ante a existência de débitos vencidos há menos de noventa dias e não pagos, contemporâneos à data do corte.
2. Não prospera a pretensão no sentido de impor à concessionária a preservação da entrega continuada de energia elétrica, sobretudo ante a constatação de que no momento do corte havia indiscutível inadimplência das três últimas faturas.
3. Recurso não provido.